Tribunal: TJDFT
Processo: 0050372-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados a manifestarem-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Os agravantes requereram a gratuidade de justiça. Desse modo, intimem-se para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105